Tribunal: TJES
Processo: 5013486-47.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013486-47.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANE LOUZADA VIAL
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013486-47.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
DAYANE LOUZADA VIAL

RECORRIDO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. SÚMULA 566 DO STJ. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (TEMA 958 STJ). SEGUROS (PROTEÇÃO FINANCEIRA E DE VIDA). CONTRATAÇÃO OPCIONAL EM INSTRUMENTO APARTADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA (TEMA 972 STJ). DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A Recorrente insurge-se contra a sentença (ID 79576618) que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. Sustenta a abusividade das cobranças de Tarifa de Cadastro (R$ 1.099,00), Avaliação de Bem (R$ 399,00), Registro de Contrato (R$ 450,32) e Seguros (R$ 2.438,04), alegando ausência de informação adequada e configuração de venda casada. O Recorrido, em contrarrazões (ID 82110373), defende a legalidade das rubricas com base em teses repetitivas do STJ.

2) In casu, não houve prova de que a Recorrente já possuía vínculo anterior com a instituição, sendo lícita a cobrança pactuada, nos termos da Súmula 566 do STJ. Ademais, o mesmo Órgão Julgador, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), consolidou a validade dessas cobranças, desde que comprovada a prestação do serviço. No caderno processual, o Banco Recorrido acostou o Termo de Avaliação do Veículo (ID 72053028) e o comprovante de inclusão de gravame junto ao órgão de trânsito (ID 72053039), satisfazendo o requisito da efetividade do serviço.

3) Conforme o Tema 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP), é abusiva a cláusula que obriga o consumidor a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Contudo, as provas dos autos (ID 67574690 e 67574692) demonstram que as propostas de adesão foram assinadas em documentos apartados, contendo cláusula expressa de que a contratação era opcional, não restando comprovado o vício de consentimento ou a imposição de "venda casada".

4)

Ante a ausência de reconhecimento de ilegalidade nas cobranças, não se vislumbra ato ilícito passível de indenização extrapatrimonial. Ainda que houvesse irregularidade nas tarifas, o mero transtorno patrimonial não enseja dano moral
in re ipsa
.

5) Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

6) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, § 3º, do CPC).

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)